Tribunal: TJDFT
Processo: 0710936-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOMICÍLIO DO RÉU. ÁREA LIMÍTROFE ENTRE ÁGUAS CLARAS E TAGUATINGA. ENDEREÇO RÉU. QUADRA 09 DO AREAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRAS. ABRANGÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO DE ÁGUAS CLARAS. LEI DISTRITAL no 6.391/2019. CRIAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRAS (RA XXXIII). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O logradouro do domicílio do Réu localiza-se na região limítrofe entre Águas Claras e Taguatinga, contudo, a quadra em que reside o Requerido, a QS 09 do Areal, pertence à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
2. Conforme informações disponíveis no sítio eletrônico deste eg. TJDFT, o endereço do Réu está localizado na QS 09 do Areal, na Região Administrativa de Arniqueiras, que, por sua vez, é abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, competente para processar e julgar a ação ora em análise (https://www.tjdft.jus.br/pje/tabela-ra-2024-04-22.pdf/view).
3. Apesar de o Réu residir em área limítrofe a duas Regiões Administrativas, o que, à primeira vista não implicaria presunção de escolha aleatória do foro, pela definição da Lei Distrital no 6.391, de 30 de setembro de 2019, publicada no DODF de 1o/10/2019, que criou a Região Administrativa de Arniqueiras (RA XXXIII), observa-se que a presente ação foi devidamente ajuizada no foro do domicílio do Requerido, qual seja, Águas Claras-DF.
4. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, o Suscitado.